Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715844-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI AGRAVADO: ELIZABETH GOMES LEITE D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO na apelação cível (ID 66849172), interposto por SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI (Apelante/Ré) em face de ELIZABETH GOMES LEITE (Apelada/Autora), impugnando a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a gratuidade de justiça à Apelante, ora Agravante (ID 66109035). O Colegiado por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, cujo acórdão foi pulicado, em 23/04/2025 (ID 70927913). Antes do transcurso do prazo recursal, terceira pessoa não integrante da demanda (ID 71193959) requereu anotação de penhora na capa dos autos, a qual foi determinada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708375-66.2022.8.07.0014, referente a eventuais créditos pertencentes à ELIZABETH GOMES LEITE, no valor de R$ 22.499,87 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Nada a prover quanto ao pedido de ID 71193959, pois “a ordem judicial de penhora no rosto dos autos será transmitida eletronicamente entre serventias judiciais”. Chamo o feito a ordem, nos termos da Portaria Conjunta n. 17/2019, à SECRETARIA DA TURMA, com observação das cautelas de estilo, cumpra-se a ordem do Juízo da Vara Cível do Guará contida no ofício de ID 70400227. Ainda, considerando que existe prazo em aberto, restitua às partes o prazo recursal restante. Após o trânsito em julgado do acordão, altere a classe processual para recurso de apelação, em sequência, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 20:37:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador